Tribunal: STJ
Processo: 0317590-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029306 - SP(2025/0317590-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JORGE PEREIRA HORTA (PRESO)
ADVOGADA
: FLAVIA FRANCIELLY BRAGHINI - SP362172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS.
INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL.
FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, por
ausência de ilegalidade manifesta que autorizasse a concessão da ordem de
ofício.
2. O agravante, condenado por tráfico de drogas e outros delitos, alega
nulidade das provas por violação de domicílio, sustentando que a fuga de
adolescente e gritos de alerta não constituem fundadas razões para o ingresso
policial sem mandado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na
busca domiciliar realizada sem mandado judicial, motivada pela fuga de
suspeito para o interior do imóvel gritando "vaza, polícia", durante diligência
policial, apta a justificar a concessão da ordem de ofício em habeas corpus
substitutivo.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, não verificada no
caso.
5. O ingresso em domicílio foi amparado em fundadas razões,
consubstanciadas no comportamento do adolescente que, ao avistar a polícia,
correu para o interior do imóvel gritando "vaza, polícia", em local apontado
como ponto de tráfico. Tais circunstâncias evidenciam a justa causa para a
ação policial em situação de flagrante delito de crime permanente
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, sendo
inviável o reexame fático-probatório para desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias sobre a dinâmica dos fatos.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55189492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 684247af-62ba-4d3b-96f4-bdd6fb87e6c2

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

o, XI.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
STF, RE
(Tema 280), Rel.
Jurisprudência relevante citada:
603.616/RO
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.492.256
AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
AREsp 2.982.553/MG,
16.12.2025, DJe 23.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.020.998/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJe 22.12.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp 2.193.980/AL,
Turma, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 684247af-62ba-4d3b-96f4-bdd6fb87e6c2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029306 - SP(2025/0317590-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JORGE PEREIRA HORTA (PRESO)
ADVOGADA
: FLAVIA FRANCIELLY BRAGHINI - SP362172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS.
INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL.
FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, por
ausência de ilegalidade manifesta que autorizasse a concessão da ordem de
ofício.
2. O agravante, condenado por tráfico de drogas e outros delitos, alega
nulidade das provas por violação de domicílio, sustentando que a fuga de
adolescente e gritos de alerta não constituem fundadas razões para o ingresso
policial sem mandado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na
busca domiciliar realizada sem mandado judicial, motivada pela fuga de
suspeito para o interior do imóvel gritando "vaza, polícia", durante diligência
policial, apta a justificar a concessão da ordem de ofício em habeas corpus
substitutivo.
Documento eletrônico VDA54916206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 2df8db48-ec82-4c6d-b1d8-822461e58124

III. Razões de decidir
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, não verificada no
caso.
5. O ingresso em domicílio foi amparado em fundadas razões,
consubstanciadas no comportamento do adolescente que, ao avistar a polícia,
correu para o interior do imóvel gritando "vaza, polícia", em local apontado
como ponto de tráfico. Tais circunstâncias evidenciam a justa causa para a
ação policial em situação de flagrante delito de crime permanente
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, sendo
inviável o reexame fático-probatório para desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias sobre a dinâmica dos fatos.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

o, XI.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
STF, RE
(Tema 280), Rel.
Jurisprudência relevante citada:
603.616/RO
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.492.256
AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
AREsp 2.982.553/MG,
16.12.2025, DJe 23.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.020.998/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJe 22.12.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp 2.193.980/AL,
Turma, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por Jorge Pereira Horta contra
decisão monocrática (fls. 195-202) que não conheceu do habeas corpus, por considerá-lo
substitutivo de revisão criminal, não verificando, ademais, ilegalidade manifesta que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
O processo originário refere-se à condenação do agravante pela prática do
crime de tráfico de drogas, após diligência policial que resultou na apreensão de
entorpecentes em sua residência. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve
Documento eletrônico VDA54916206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 2df8db48-ec82-4c6d-b1d8-822461e58124

a condenação em sede de apelação, o que ensejou a impetração do habeas corpus perante
esta Corte, buscando o reconhecimento de nulidade por invasão de domicílio.
O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois,
embora o writ seja substitutivo de revisão criminal, haveria flagrante ilegalidade a
permitir a concessão da ordem de ofício. Alega que não existiam fundadas razões para o
ingresso dos policiais em seu domicílio, argumentando que a fuga de um terceiro e gritos
de alerta são elementos insuficientes e ambíguos para justificar a mitigação da garantia
constitucional da inviolabilidade do lar.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida
a nulidade das provas obtidas e, consequentemente, a absolvição do agravante
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A insurgência volta-se contra decisão que inadmitiu o habeas corpus
impetrado em substituição à revisão criminal, mantendo a higidez da condenação
imposta ao agravante. A controvérsia central reside na validade do ingresso policial na
residência onde foram apreendidos os entorpecentes e a motocicleta adulterada.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante sustenta a nulidade da busca domiciliar, alegando ausência de
justa causa. Contudo, a decisão agravada demonstrou, com base nos elementos fáticos
delineados pelas instâncias ordinárias, que a atuação policial não se revestiu de
ilegalidade. Conforme consignado, o ingresso no imóvel não decorreu de mera denúncia
anônima ou intuição policial, mas de um contexto fático concreto: durante diligência
para cumprimento de mandado de prisão contra terceiro, os agentes visualizaram um
adolescente correr para o interior do imóvel gritando "vaza, polícia".
Não prospera a alegação de que a conduta seria ambígua. A jurisprudência
deste Tribunal, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 280),
admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas
razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
No caso, a fuga desenfreada do indivíduo para dentro da residência ao avistar
a guarnição, somada ao alerta verbal explícito sobre a presença policial ("vaza, polícia")
e às informações de que o local era ponto de tráfico, constituem elementos objetivos
suficientes para caracterizar a justa causa exigida para a mitigação da inviolabilidade
domiciliar.
Quanto à tese de que o mandado era dirigido a terceiro, tal fato não invalida a
ação policial. O estado de flagrância, evidenciado pela reação do adolescente e pelo
contexto da abordagem, autoriza a ação imediata dos agentes de segurança,
Documento eletrônico VDA54916206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 2df8db48-ec82-4c6d-b1d8-822461e58124

independentemente do alvo inicial da diligência. O encontro das drogas (121 porções de
crack) e do veículo adulterado manuseados pelo agravante no interior do imóvel
confirmou a situação de flagrância de crime permanente, legitimando a prisão e as
apreensões realizadas.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a fuga de
indivíduo para o interior de residência, em atitude suspeita, ao avistar a polícia, justifica
o ingresso domiciliar quando o contexto fático indicar a ocorrência de crime.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE DO
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA PARA O INTERIOR DO
IMÓVEL COMO FUNDADA RAZÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (STF, RE
n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe
603.616/RO,
10/5/2016)
.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "a fuga
para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares,
que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência
de fundadas razões para a busca domiciliar" (RE 1.492.256 AgR-EDv-
AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red.
Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
e RE
17/2/2025,
1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j.
.
14/10/2024)
3. No caso concreto, os policiais militares receberam informações de que o
réu tinha mandado de prisão em aberto e se dirigiram ao endereço indicado.
Durante ronda nas imediações, visualizaram o acusado no portão da
residência, o qual, ao avistar a viatura policial, evadiu para o interior da
casa, tendo sido abordado na porta do quarto que dá acesso à área da frente
do imóvel, onde foram encontradas 06 porções de maconha, balança de
precisão, dinheiro, caderno de anotações e aparelhos celulares.
4.Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e
coerência da jurisprudência pelos Tribunais, deve ser aplicada ao caso a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, reputando-se presentes
fundadas razões para o ingresso no domicílio.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.982.553/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54916206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 2df8db48-ec82-4c6d-b1d8-822461e58124

1. A busca pessoal realizada no cunhado do paciente não guarda correlação
juridicamente relevante com a busca domiciliar subsequente, que decorreu
de causa relativamente independente, qual seja, a fuga da sua companheira
para o interior do imóvel ao avistar os policiais.
2. A fuga da companheira do paciente para o interior da residência, ao
avistar os policiais, configura justa causa para o ingresso no imóvel,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
3. A existência de fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais no
imóvel prejudica o exame da validade do consentimento da moradora, uma
vez que este não é a causa legitimadora da busca domiciliar.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.020.998/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. INVASÃO
DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PEDIDO
PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
IV DA
ART. 40,
NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA
LEI N. 11.343/2006.
NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando justificado
por fundadas razões que indiquem flagrante delito.
2. No caso, a alegação de violação de domicílio não procede, uma vez que a
busca domiciliar foi justificada por fundadas razões, conforme a
jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
O ingresso no domicílio ocorreu após denúncia anônima de tráfico de
drogas e em razão da fuga do agravante para o interior da residência,
comportamento que aumentou as suspeitas e justificou a ação policial.
3. A entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, posteriormente comprovadas, que indiquem flagrante
delito, nos termos do entendimento consolidado no RE n. 603.616/RO,
julgado pelo STF em regime de repercussão geral.
4. As circunstâncias do caso - denúncia anônima, comportamento suspeito
do agravante ao avistar a polícia e sua fuga para o interior da casa -
configuram justa causa para a busca domiciliar sem prévia expedição de
mandado,
sendo
desnecessária
autorização
judicial,
conforme
jurisprudência no STJ.
5. Relativamente ao afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego
de arma de fogo, é essencial manter o afastamento do concurso material
entre os delitos e reconhecer a aplicação da causa de aumento prevista no
inciso IV do
da
art. 40
Lei n. 11.343/2006.
Isso se aplica quando o crime ocorre sob as mesmas condições de tempo e
lugar, demonstrando que o porte de armas de fogo e munições serviu como
meio para facilitar o crime principal, que é o tráfico de drogas.
6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o conjunto
probatório, incluindo depoimentos testemunhais dos policiais e outros
elementos de prova, foi suficiente para formar a convicção do julgador
acerca da autoria e materialidade delitiva, não havendo dependência
exclusiva do exame papiloscópico.
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54916206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 2df8db48-ec82-4c6d-b1d8-822461e58124

(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.193.980/AL,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
-
13/8/2025,
18/8/2025
grifamos)

Ademais, como bem pontuado na decisão recorrida, o
não se
habeas corpus
presta como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que, como demonstrado, não se verifica na espécie. A pretensão defensiva de revalorar
os fatos para desqualificar as fundadas razões demandaria revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do writ.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Por fim, ressalto que a concessão de
de ofício constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando verificada ilegalidade manifesta, hipótese que não se
configura no presente caso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 2df8db48-ec82-4c6d-b1d8-822461e58124

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.306 / SP
Número Registro: 2025/0317590-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002846620248260559 20283222024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIA FRANCIELLY BRAGHINI
ADVOGADA
: FLAVIA FRANCIELLY BRAGHINI - SP362172
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JORGE PEREIRA HORTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE PEREIRA HORTA (PRESO)
ADVOGADA
: FLAVIA FRANCIELLY BRAGHINI - SP362172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:42
Código de Controle do Documento: d46cd600-2eda-4ad6-89d6-3268c0688a97

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:42
Código de Controle do Documento: d46cd600-2eda-4ad6-89d6-3268c0688a97